Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0721608-46.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: PROCESSO 0716864-05.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720407-16.2020.8.07.0001, PROCESSO 0714124-66.2019.8.07.0015 DESPACHO A requerente junta aos autos petições exatamente iguais as inúmeras colacionadas anteriormente (IDs 17860032,17887582 e 17892002), sem trazer qualquer pedido ou mesmo requerimento relacionado à decisão de indeferimento da inicial. Assim, nada a prover. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo para posterior arquivamento. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator